Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-20.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO LOJISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL SEM IMPUGNAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO À CONSTESTAÇÃO NÃO EXERCIDA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação de documentos que indique relação de consumo, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- O que se denota dos autos (id. 205267179), é que houve a tentativa de conciliação que restou infrutífera, e que ambas as partes saíram devidamente intimadas para apresentarem, respectivamente, contestação e impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4- A contestação foi apresentada tempestivamente (id. 205267180), com declarações autenticadas em cartório reafirmando a relação consumerista, bem como apresentado orçamento e comprovante de pagamento parcial via “pix”, do qual consta o CPF da Recorrente (id. 205267181). 5- A Recorrente não apresentou impugnação, e após, aproximados 3 (três) meses é que foi prolatado a sentença. Portanto, não havendo impugnação aos fundamentos e provas apresentadas, não há que se falar em cerceamento de defesa, muito menos de decisão surpresa. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003418-20.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA MACHADO CARMACI - CPF: 037.007.911-60 (RECORRENTE), FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 03209735905 - CNPJ: 26.678.142/0001-04 (RECORRIDO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024